Tribunal: TJMT
Processo: 1046011-95.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046011-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[C. S. D. S. - CPF: 097.656.101-81 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), LILIANE SIMOES SANTOS - CPF: 978.880.791-72 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LILIANE SIMOES SANTOS - CPF: 978.880.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou cobertura de tratamento específico (método Therasuit), mas manteve custeio de demais procedimentos e indenização por danos morais em favor da autora, menor com quadro neurológico grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, ante a razoabilidade da negativa de cobertura; (ii) à configuração de sucumbência recíproca em razão do parcial provimento do recurso; (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à responsabilidade civil, pois o acórdão fundamentou a indenização diante da recusa imotivada de cobertura em situação de urgência, sob indicação médica.

4. A rejeição de apenas um dos procedimentos não configura sucumbência recíproca, por representar decaimento mínimo da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. Considera-se prequestionada a matéria jurídica, conforme art. 1.025 do CPC, diante da rejeição fundamentada dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A recusa imotivada de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, em situação de urgência e diante da condição clínica do paciente, configura ato ilícito indenizável. 2. A exclusão de procedimento isolado do tratamento não configura sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial em sua pretensão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 275608371) opostos pela UNIMED
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face de acordão que, por unanimidade proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de . S. D. S, representada por Liliane Simões Santos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a custear os tratamentos indicados, inclusive o método Therasuit, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Interposta apelação por UNIMED CUIABÁ, esta Primeira Câmara de Direito Privado deu-lhe provimento parcial, apenas para afastar a obrigatoriedade de cobertura do método Therasuit, mantendo, contudo, a condenação ao custeio dos demais procedimentos e a indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, sob ID n. 275608371, alegando em síntese, a existência de omissão quanto à análise da inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, bem como quanto à licitude da negativa de cobertura, a qual teria se baseado em interpretação razoável da legislação e nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à época dos fatos;

Ainda, omissão quanto à eventual sucumbência recíproca, tendo em vista que parte da pretensão autoral foi rejeitada, notadamente o pedido de cobertura do método Therasuit, o que, segundo sustenta, ensejaria a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência;

Por fim, prequestiona dispositivos legais, com vistas à interposição de recurso especial.

Requer o recebimento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, para, julgando-os procedentes, sanar os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Manifestação da parte embargada.

Ressalte-se que, anteriormente, a mesma parte protocolizou outro recurso de embargos de declaração, sob ID n. 275571371, o qual, todavia, não se refere ao acórdão proferido pela Câmara no julgamento da apelação, mas sim à decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, de ID n. 272362876, que determinou o sobrestamento do Recurso Especial interposto, com base no Tema Repetitivo 1.295/STJ.

Contudo, a embargante não requereu o desentranhamento nem a substituição formal daquele primeiro recurso, razão pela qual foi necessário o exame prévio de sua pertinência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 275608371) opostos pela UNIMED
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face de acordão que, por unanimidade proveu parcialmente Recurso de Apelação interposto em face de . S. D. S, representada por Liliane Simões Santos.

Pois bem.

Verifica-se nos autos que a embargante protocolou, anteriormente, embargos de declaração de ID n. 275571371. Todavia, referido recurso foi dirigido contra a decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, que determinou o sobrestamento do Recurso Especial, e não contra o acórdão da apelação.

Diante disso, impõe-se, de ofício, o desentranhamento do recurso de ID n. 275571371, para fins de preservação da regularidade processual e da unicidade recursal, certificando-se nos autos o seu indevido protocolo nesta instância.

Superado esse vício formal, passo à análise do recurso de embargos de declaração de ID n. 275608371, o qual se mostra tempestivo e dirigido corretamente ao acórdão de ID n. 274006378. Conheço, pois, do presente recurso.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a condenação por danos morais, dado que a negativa de cobertura teria sido baseada em interpretação razoável da legislação vigente e nas normas da ANS à época dos fatos; bem como a existência de sucumbência recíproca, por ter sido afastada a obrigatoriedade de cobertura do método
Therasuit
.

Não há omissão a ser sanada quanto à responsabilização civil.

O acórdão embargado analisou a conduta da operadora de saúde sob a ótica do caso concreto, destacando que, embora a negativa tenha sido fundamentada na ausência de previsão contratual e no rol da ANS, a recusa não se revelou razoável, sobretudo diante da condição clínica do autor — menor impúbere com grave quadro neurológico e necessidade comprovada de atendimento multidisciplinar.

A decisão enfrentou expressamente a jurisprudência sobre o tema, e fundamentou a indenização por danos morais na conduta omissiva da operadora, que, mesmo diante da urgência e da indicação médica especializada, deixou de apresentar alternativa eficaz ou fundamentação técnica idônea para a recusa.

Portanto, não se verifica qualquer vício, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Ainda que o acórdão tenha afastado a obrigação de cobertura do método
Therasuit
, o conjunto da decisão revela que a parte autora obteve êxito substancial em sua pretensão, logrando a condenação da operadora ao custeio da maior parte dos tratamentos indicados e à indenização por danos morais.

O decaimento da parte autora é claramente mínimo, pois não comprometeu o núcleo essencial da demanda.

Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, não há sucumbência recíproca a ser reconhecida, sendo correta a manutenção da condenação integral da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A exclusão de um único procedimento do conjunto do tratamento multidisciplinar pleiteado, sem prejuízo ao objeto central da ação, configura decaimento mínimo, não sendo aplicável a sucumbência recíproca.

Para os fins do art. 1.025 do CPC, reputam-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante e pertinentes à controvérsia, especialmente os arts. 186, 927 do Código Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 85 e 86 do CPC; e art. 35-C da Lei n. 9.656/98.

Isto posto, determino o desentranhamento dos embargos de declaração de ID n. 275571371, por terem sido indevidamente protocolados nos presentes autos, referindo-se a decisão diversa da ora impugnada;

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração de ID n. 275608371.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025